Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FASE INCIPIENTE DO PROCESSO. CAUTELA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na fixação de alimentos liminarmente, necessário muita cautela, sob pena de desequilíbrio entre as possibilidades de quem os presta e as necessidade de quem os requer.
2. Por isso, à míngua de elementos suficientes para avaliar se o Alimentante tem capacidade financeira superior a que consta dos autos, em fase ainda incipiente, mostra-se temerário majorar o montante fixado de forma razoável na Decisão agravada, recomendando a prudência que se aguarde uma melhor instrução do processo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
3. A obrigação de prestar alimentos avoengos é subsidiária e complementar, apenas admissível quando constatada a precariedade da situação financeira dos genitores, avaliação que exige dilação probatória.
4. Agravo de instrumento improvido.